Tribunal: TJPA
Processo: 0801074-84.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801074-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDINO TRIUNFO DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por devedor fiduciante contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de origem que determinou a indicação da localização de veículo objeto de ação de busca e apreensão, sob pena de multa.

O agravante sustenta a inexistência de obrigação legal de informar o paradeiro do bem, sob o argumento de que tal ônus caberia exclusivamente ao credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969. Alega, ainda, violação aos princípios da legalidade estrita e da não autoincriminação, bem como inadequação do julgamento monocrático.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático do agravo de instrumento; (ii) saber se é legítima a determinação judicial para que o devedor fiduciante informe a localização do veículo objeto de busca e apreensão; e (iii) saber se essa determinação viola o princípio da não autoincriminação.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático é cabível quando a matéria encontra amparo em entendimento dominante, nos termos do art. 932, IV, V e VIII, do CPC, do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal e da Súmula nº 568 do STJ. Eventual alegação de nulidade fica superada com a reapreciação da matéria pelo colegiado em agravo interno.

O Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos do processo os deveres de boa-fé e cooperação, nos termos dos arts. 5º e 6º. Também é dever das partes cumprir as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, conforme o art. 77, IV, do CPC.

A determinação para que o devedor informe a localização do veículo não é vedada pelo Decreto-Lei nº 911/1969 e constitui medida adequada para assegurar a efetividade da ordem judicial de busca e apreensão.

O art. 139, IV, do CPC confere ao magistrado poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das decisões judiciais.

Não há violação ao princípio da não autoincriminação, pois a garantia invocada tem aplicação própria no âmbito penal e sancionatório, não servindo para afastar deveres processuais de cooperação e boa-fé em demanda civil de busca e apreensão.

Na alienação fiduciária, o devedor detém apenas a posse direta do bem, enquanto a propriedade resolúvel pertence ao credor fiduciário. A recusa injustificada em indicar a localização do veículo pode frustrar a efetividade da garantia e configurar embaraço ao cumprimento da ordem judicial.

O agravante não apresentou fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar a decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o julgamento monocrático do recurso quando a matéria estiver em conformidade com entendimento dominante, sem prejuízo de reapreciação pelo colegiado em agravo interno.
2. É legítima a determinação judicial para que o devedor fiduciante informe a localização do bem objeto de ação de busca e apreensão, sob pena de multa, em observância aos deveres de boa-fé, cooperação e lealdade processual.
3. A ordem de indicação da localização do bem alienado fiduciariamente não viola o princípio da não autoincriminação, pois busca assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em processo civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 77, IV, 139, IV, 926, § 1º, 932, IV, V e VIII, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 568; STJ, AgRg no REsp 1.251.419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.09.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 18.12.2012, DJe 04.02.2013; STJ, AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.04.2013, DJe 16.04.2013; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817783-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0811996-92.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801074-84.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BERNARDINO TRIUNFO DE ALMEIDA

AGRAVADA: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 33974115

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BERNARDINO TRIUNFO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática (Id. 33974115), que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Breve retrospecto processual.

Na origem sobreveio a decisão de id. 130095726:

“
I
– Cuida-se de requerimento da Parte Autora para que a Parte Ré forneça informações sobre a localização do bem a ser apreendido.

Pondero que é dever de todos que participam do processo, cumprir com exatidão as decisões judiciais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena de ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, passível de aplicação de multa, sem prejuízo das sanções civis, criminais e processuais cabíveis (Art. 77 c/c Art. 139, ambos CPC).

Ademais, o Princípio da Colaboração (Art. 6º, CPC) estabelece o dever da parte em auxiliar o bom andamento processual, cooperando para uma decisão rápida, justa e efetiva. Com efeito,
a aparente ocultação do bem e/ou o descaso com a ordem judicial que deferiu a medida liminar de busca e apreensão merece reprimenda
.

De modo a corroborar tal entendimento, oportuna a transcrição dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OCULTAÇÃO DO VEÍCULO PELA DEVEDORA. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.
Tratando-se de medida destinada a dar cumprimento de decisão judicial, incumbe ao devedor fiduciante, detentor da posse direta – e que possui ciência do deferimento da liminar expropriatória – indicar a localização do veículo para fins de possibilitar o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Aplicação do disposto no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil. Mantida a fixação de multa cominatória para caso de descumprimento da ordem judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS-AI: 70084587856, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julg.: 17/12/20, 13ª Câmara Cível, Pub.: 20/01/21). Grifei.

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Veículo não localizado.
Réu que desde logo apresenta contestação. Despacho que manda intimá-lo a informar onde se acha o bem sob o anúncio de que o desatendimento ensejará reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Cabimento. Medida autorizada pelos artigos 77, inciso IV, 378, 537, 538, §3º do CPC, que se aplicam subsidiariamente às ações regidas pelo Decreto-lei 911/69, e que se destina a assegurar a efetividade da ordem de apreensão.
Não se quer Judiciário que imponha ordem de apreensão e fique ela desprestigiada porque o devedor ostensivamente se nega a informar o paradeiro do bem. Precedentes do STJ. Recurso não provido.

(TJSP: 2121534-47.2018.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, Julgamento: 10/07/2018, 36ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 10/07/2018). Grifei.

Com efeito, intime-se pessoalmente a Parte Ré para que informe/colabore a fim de localizar o bem,
sob pena de aplicação de MULTA de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de sanções processuais e criminais
.

II
– As intimações ocorrem preferencialmente por meio eletrônico (Art. 270 do CPC),
em nome do(a)s advogado(a)s habilitado(a)s, observada a atualidade da procuração e substabelecimento
.
A partir de 16/05/2025 os prazos processuais passam a ser contados com base na publicação no DJEN

(Resolução 569/24-CNJ)
. A contagem começa no 1º dia útil após a publicação no DJEN.

III
– Em atenção ao Plano de Ação visando atingir METAS CNJ e IEJUD não é viável que o processo retorne a conclusão em detrimento de outros que não obtiveram o devido impulso, ressalvados casos de urgência servindo de norte a Resolução TJPA n. 016/2016, assim como por autorização expressa do Juiz diante do caso concreto.

Após, certifique-se o que houver vindo a conclusão na tarefa minutar
ato de despacho
incluindo-se no
CICLO 60
.

Publique-se. Intimem-se.

Data da assinatura digital.

Gláucio Assad

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua .”

Em suas razões recursais (id. 33224135), a parte recorrente sustenta que tal determinação é ilegal, por não encontrar amparo no Decreto-Lei nº 911/1969, que disciplina o procedimento de busca e apreensão, sendo atribuição do credor fiduciário diligenciar para a localização do bem. Alega violação ao devido processo legal e à ampla defesa, e pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Proferi

a
DECISÃO MONOCRÁTICA
de id. 32045885 que foi ementada dessa forma:

EMENTA

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Dever de cooperação. Indicação da localização do veículo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, na qual o juízo de origem determinou que o réu informasse a localização do veículo alienado fiduciariamente, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante sustenta a ilegalidade da determinação, sob o argumento de inexistir previsão no Decreto-Lei nº 911/1969 que imponha ao devedor o dever de indicar o paradeiro do bem, cabendo tal diligência ao credor fiduciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial para que o devedor fiduciante informe a localização do veículo objeto de busca e apreensão, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Civil consagra os princípios da boa-fé e da cooperação processual, impondo às partes o dever de colaborar para a efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 5º e 6º).

Nos termos do art. 77, IV, do CPC, é dever das partes cumprir as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, sendo a violação passível de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (§§ 1º e 2º).

A determinação para que o devedor informe a localização do bem não encontra vedação no Decreto-Lei nº 911/1969 e constitui medida adequada para assegurar a efetividade da ordem de busca e apreensão, evitando o esvaziamento da tutela jurisdicional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará admite a imposição dessa obrigação ao devedor fiduciante, em observância aos deveres de cooperação, lealdade processual e boa-fé, inclusive com aplicação de multa em caso de descumprimento (TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817783-05.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 18.06.2024).

Assim, não há ilegalidade na decisão agravada, que apenas concretiza os poderes do juiz previstos no art. 139, IV, do CPC, para assegurar o cumprimento de suas decisões.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial para que o devedor fiduciante informe a localização do bem objeto de ação de busca e apreensão, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em observância aos deveres de cooperação e boa-fé processual previstos no Código de Processo Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 77, IV, §§ 1º e 2º, 139, IV, e 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0817783-05.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.06.2024; TJPR, AI nº 0028183-28.2021.8.16.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, 4ª Câmara Cível, j. 30.08.2021; TJDFT, AI nº 0707874-91.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 19.05.2021.

AGRAVO INTERNO
opostos por
BERNARDINO TRIUNFO DE ALMEIDA.
Em suas razões recursais (ID 34785269), o Agravante sustenta, em síntese:

A inexistência de obrigação legal que o compelha a indicar a localização do bem, arguindo que o ônus da localização recai exclusivamente sobre o credor fiduciário, conforme o Decreto-Lei nº 911/1969;

Violação ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), afirmando ser inconstitucional a coação para produzir prova contra seus próprios interesses patrimoniais;

Que a matéria é controversa e, portanto, inadequada para julgamento por decisão monocrática, requerendo a análise pelo colegiado.

Intimado, o Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
apresentou contraminuta (ID 35551052), pugnando pelo desprovimento do recurso. Alega que o Agravante atua com deslealdade processual ao ocultar o bem e que a decisão monocrática está em perfeita consonância com o dever de cooperação estabelecido pelo CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam a concessão de tratamentos multidisciplinares pelo método ABA.

Assim, perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, a apelação. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE. (Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

DO MÉRITO

Passo à análise dos demais pontos suscitados pela agravante.

DA LEGITIMIDADE DA MEDIDA E DO DEVER DE COOPERAÇÃO

Alega o Agravante que o Decreto-Lei nº 911/69 não prevê a obrigação do devedor em informar o paradeiro do bem. Todavia, tal exegese revela-se anacrônica diante do paradigma processual introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015.

Conforme assentado na decisão monocrática, o Código de Processo Civil de 2015 abandonou a visão do processo como um embate individualista.

Sobre o tema, vejamos o disposto nos artigos 5º e 6º do CPC:

"Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé."

"Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

Os artigos 5º e 6º impõem a todos os sujeitos processuais — inclusive ao devedor — o dever de agir com boa-fé e de cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. A omissão deliberada do devedor em informar a localização do bem garantidor colide frontalmente com esses preceitos éticos.

Ademais, o Art. 139, inciso IV, do CPC, confere ao magistrado o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas e mandamentais necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Assim, a determinação para indicação do paradeiro do veículo é concretização do poder geral de efetivação da jurisdição.

DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO

A agravante sustenta que houve violação ao princípio da legalidade estrita e ao princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), afirmando ser inconstitucional a coação para produzir prova contra seus próprios interesses patrimoniais

Não assiste razão ao recorrente.

A garantia constitucional de não produzir prova contra si destina-se, primordialmente, ao âmbito penal e sancionatório administrativo, não se prestando a justificar o descumprimento de deveres processuais e contratuais na esfera civil.

Na alienação fiduciária, a propriedade resolúvel pertence ao credor, cabendo ao devedor apenas a posse direta. A recusa em informar onde se encontra patrimônio que sequer lhe pertence integralmente, com o intuito de frustrar a garantia real, transborda o direito de defesa e adentra o campo do ilícito processual.

DA CONVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DESTE TJPA

Por fim, a decisão monocrática alinhou-se à jurisprudência atual desta 3ª Turma de Direito Privado e deste Egrégio Tribunal, que entende ser legítima a imposição de multa e o dever de informar o paradeiro do bem como forma de garantir a lealdade processual e a utilidade do processo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.DECISÃO QUE DETERMINA AO DEVEDOR INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 5º E 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08177830520238140000 20344984, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No mesmo sentido já decidi:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA OCULTAÇÃO DO BEM OBJETO DA APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08119969220238140000 18736160, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, não tendo o Agravante apresentado qualquer fato novo ou distinção jurídica capaz de alterar o entendimento acima exposto, os argumentos da decisão monocrática permanecem íntegros e suficientes para o
DESPROVIMENTO
do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026